Tribunal: TJES
Processo: 5014977-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imunidade Recíproca
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014977-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014977-39.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB/ES (EM LIQUIDAÇÃO).

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VIANA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REGIME DE EXCLUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo – COHAB/ES (em liquidação) contra decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do Município de Viana, indeferiu o pedido de dispensa da garantia do juízo. A agravante sustenta que faz jus à imunidade tributária recíproca, por desempenhar função pública de financiamento de casas populares por delegação do Estado, sem distribuição de lucros a acionistas privados, e que, por se tratar de patrimônio público impenhorável, os embargos devem prosseguir independentemente de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante, sociedade de economia mista, pode opor embargos à execução sem garantia do juízo, ao fundamento de que seria beneficiária da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.320.054, Tema 1140, firma a tese de que empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais somente se beneficiam da imunidade tributária recíproca quando não distribuem lucros a acionistas privados e não oferecem risco ao equilíbrio concorrencial.

4. O gozo da imunidade tributária recíproca por sociedade de economia mista exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de prestação de serviço público, ausência de finalidade lucrativa e atuação em regime de exclusividade.

5. A agravante não comprova, no caso concreto, o preenchimento das condições estabelecidas pelo STF, notadamente o requisito da exclusividade na prestação do serviço público.

6.
A ausência de demonstração dos pressupostos para o reconhecimento da imunidade tributária recíproca afasta, na hipótese, a pretensão de processamento dos embargos à execução sem garantia do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal alcança sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais apenas quando preenchidos cumulativamente os requisitos fixados pelo STF no Tema 1140: prestação de serviço público, ausência de distribuição de lucros a acionistas privados e inexistência de risco ao equilíbrio concorrencial.

2. A ausência de comprovação do regime de exclusividade na prestação do serviço público impede o reconhecimento da imunidade tributária recíproca e, por conseguinte, a dispensa da garantia do juízo para o processamento dos embargos à execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014977-39.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB/ES (EM LIQUIDAÇÃO).

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VIANA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A Companhia
d
e Habitação
e
Urbanização
d
o Estado Do Espírito Santo – Cohab/E
S
(em liquidação) interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 67680637 (PJe de primeiro grau), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho de Viana – Comarca da Capital – que indeferiu o pedido de dispensa da garantia do Juízo formulado por ela nos autos dos embargos à execução que opôs em face do Município
d
e Viana.

Nas razões do recurso (id 15850790) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “com base na jurisprudência consolidada do C. STF, não há dúvidas quanto ao reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor da COHAB/ES, ante o preenchimento de todos os requisitos elencados na Tese de Repercussão Geral: a COHAB/ES é delegatária de serviço público essencial; não distribui lucros a acionistas privados; tampouco oferece risco ao equilíbrio concorrencial”; 2) “embora consista em sociedade de economia mista, desempenha função pública de financiamento de casas populares para pessoas carentes por delegação do Estado”; e 3) “por se tratar de patrimônio público (impenhorável), pertencente ao Estado do Espírito Santo, não deve ser admitida qualquer decisão que eventualmente determina a penhora sobre o imóvel referente ao crédito tributário discutido nestes autos, sendo imprescindível o prosseguimento dos embargos sem garantia do juízo”.

Requereu atribuição de efeito suspensivo e “provimento do agravo, reformando-se a decisão agravada para reconhecer a possibilidade de processamento dos embargos à execução sem garantia, diante da natureza da COHAB/ES e do princípio da inafastabilidade da jurisdição”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (id 16178832).

Contrarrazões no id 16834992.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.320.054 (Tema 1140), fixou a tese de que “As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço”.

Dessa forma, o gozo da imunidade tributária recíproca por sociedade de economia mista depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 1) prestação de serviço público; 2) ausência de finalidade lucrativa; e 3) regime de exclusividade.

Na hipótese, a agravante não logrou êxito em demonstrar a satisfação das condições estabelecidas pelo excelso STF, notadamente a exclusividade do serviço público.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COHAB. REQUISITOS CUMULATIVOS. TEMA 1140 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGIME DE EXCLUSIVIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante sustenta: (i) imunidade tributária recíproca (IPTU), por ser sociedade de economia mista sem fins lucrativos; (ii) inconstitucionalidade da taxa de expediente; (iii) nulidade formal das certidões de dívida ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em definir se a agravante, Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo, faz jus à imunidade tributária recíproca referente ao IPTU. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A imunidade tributária recíproca veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituírem impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (alínea “a” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal). 4) A vedação é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, e à empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a finalidades essenciais ou às delas decorrentes (§ 2º do art. 150 da CF/1988). 5) As vedações não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados (§ 3º do art. 150 da CF/1988). 6) O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 1140), firmou entendimento segundo o qual "[as] empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.".
7) Na hipótese, a agravante não logrou êxito em demonstrar a satisfação das condições estabelecidas pelo STF, notadamente a exclusividade do serviço público.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A imunidade tributária recíproca, conforme alínea a do inciso VI do art. 150 da CF, estende-se às sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais somente quando preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STF (Tema 1140): (i) prestação de serviço público; (ii) ausência de distribuição de lucros a privados (ausência de finalidade lucrativa) e (iii) ausência de risco ao equilíbrio concorrencial (regime de exclusividade). 2.
A Companhia de Habitação e Urbanização (COHAB), por não comprovar a atuação em regime de exclusividade na prestação de serviço público, não preenche os requisitos para o gozo da imunidade tributária recíproca referente ao IPTU.

(TJES; AC 5012695-28.2025.8.08.0000, Primeira Câmara C[ivel; Rel., Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 02-12-2025)
(Meus, os destaques em negrito).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO EM PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA SEM EXCLUSIVIDADE
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que julgou extinta a execução fiscal proposta contra a COHAB/ES, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, sob alegação de satisfação da obrigação tributária. O Município sustenta que não houve pagamento e que a sentença baseou-se indevidamente na presunção de quitação em razão de sua inércia. A parte recorrida, por sua vez, invoca a imunidade tributária recíproca e aponta outras questões, como nulidade da CDA e ilegitimidade passiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença poderia extinguir a execução fiscal com base na presunção de adimplemento da obrigação tributária, diante da inércia do Município; (ii) estabelecer se a COHAB/ES faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/88; (iii) determinar se outras alegações suscitadas em contrarrazões – como a nulidade da CDA e ilegitimidade passiva – podem ser conhecidas fora do momento processual adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR
A COHAB/ES, por ser sociedade de economia mista que atua no setor habitacional em regime concorrencial, não presta serviço público em caráter de exclusividade, não sendo, portanto, beneficiária da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/88, conforme jurisprudência pacífica do STF.
Alegações relativas à nulidade da CDA e à transferência da titularidade do imóvel não constituem matéria de ordem pública e não podem ser suscitadas, pela primeira vez, em contrarrazões de apelação, por demandarem dilação probatória e impugnação própria por meio de embargos à execução. A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC pressupõe prova inequívoca da satisfação da obrigação, sendo inadmissível presumir o adimplemento unicamente com base na ausência de manifestação do Exequente, sem comprovação documental do pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
Sociedades de economia mista que prestam serviço público em regime concorrencial não fazem jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/88.
A extinção da execução fiscal fundada na satisfação da obrigação exige prova do pagamento, sendo inadmissível presumir o adimplemento apenas com base na inércia do Exequente.
(TJES, AC 0000701-70.2012.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relª.; Desaª Marianne Judice de Mattos, Data de Julgamento: 13-08-2025)

Posto isso,
nego provimento

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)